Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO. NULIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, fundamentada na decadência e na inexistência de vício.
2. A ação decorre da aquisição de veículo seminovo que apresentou defeitos graves logo após a compra, relacionados a sinistro anterior e reparos precários, culminando em risco à segurança, bem como da celebração de contrato de financiamento destinado ao pagamento do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer a legitimidade passiva da instituição financeira; (iii) verificar a existência de vício oculto e falha na prestação do serviço aptos a ensejar a nulidade do contrato de compra e venda e dos contratos coligados; e (iv) analisar a configuração e a quantificação do dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova pericial se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.
5. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo quando o contrato de financiamento se revela coligado ao contrato de compra e venda, por possuir nexo funcional e finalidade econômica comum, podendo suportar os efeitos da declaração de nulidade do negócio principal.
6. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo o dever de informação adequada, clara e ostensiva, decorrente da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, conforme arts. 4o, I, 6o, III, e 46 do CDC.
7. A prova pericial constatou que o veículo havia sofrido sinistro anterior à venda e fora submetido a reparos precários, com fixações improvisadas e ausência de componentes essenciais, circunstâncias não informadas ao consumidor e aptas a comprometer a segurança e a funcionalidade do bem.
8. A omissão relevante do fornecedor acerca do histórico do veículo configura falha na prestação do serviço e vício oculto, tornando o produto impróprio ao uso e autorizando a anulação do contrato, com retorno das partes ao status quo ante.
9. Reconhecida a existência de contratos coligados, a nulidade do contrato de compra e venda contamina o contrato de financiamento celebrado para viabilizar o pagamento do bem, impondo a rescisão de ambos.
10. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
11. O dano moral, nas relações de consumo, decorre do descaso e da desídia do fornecedor na solução do problema, sendo prescindível a prova do sofrimento, por se tratar de dano in re ipsa.
12. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso provido para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a nulidade do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento coligado, com retorno das partes ao status quo ante, e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescida de juros e correção monetária nos termos fixados no voto.
Tese de julgamento: “1. A omissão do fornecedor quanto a sinistro anterior e a reparos precários em veículo usado configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, autorizando a anulação do contrato. 2. A existência de contratos coligados impõe a rescisão do financiamento quando declarada a nulidade do contrato de compra e venda. 3. O dano moral, nas relações de consumo, é presumido quando evidenciado o descaso do fornecedor na solução de problema que compromete a segurança e o uso do produto.”
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LV e XXXII, da CF; arts. 4o, I, 6o, III, 14 e 46 do CDC; arts. 369, 370, parágrafo único, e 487, II, do CPC; art. 406, §1o, do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 586.316/MG; Súmula 362 do STJ.